Tribunal: TJES
Processo: 5012250-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DILMA DOS SANTOS VIDAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000

RECORRENTE:
DILMA DOS SANTOS VIDAL

ADVOGADOS DA RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559 E
ANGELA MARIA PERINI - OAB ES5175

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dilma dos Santos Vidal, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169 (REsp nº 1.978.629), que versa sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva para fins de cumprimento individual. A recorrente alega que o título coletivo é específico e que não haveria necessidade de liquidação, pois bastariam meros cálculos aritméticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto demanda liquidação prévia da sentença coletiva para viabilizar o cumprimento individual, a justificar o sobrestamento do recurso especial com base na afetação do Tema nº 1.169, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.036, do Código de Processo Civil), o Tema nº 1.169, para decidir se a liquidação prévia é condição necessária ao ajuizamento de execução individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
O artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe a suspensão nacional de processos que versem sobre matéria submetida ao rito dos repetitivos, como no caso do REsp nº 1.978.629.
A decisão recorrida apenas deu cumprimento à ordem de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade ou cerceamento de defesa, tampouco omissão de manifestação prévia das partes.
A Câmara julgadora, ao apreciar o Agravo de Instrumento originário, assentou que o caso requer apuração minuciosa das verbas devidas a cada servidor desde 1999, havendo complexidade e significativa divergência entre os cálculos apresentados, o que evidencia a necessidade de liquidação prévia.

A argumentação da parte agravante no sentido de que se trata de simples cálculo aritmético já foi afastada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos concretos do caso, notadamente a disparidade entre os valores apresentados pelas partes (R$ 97.462,90 pela autora e R$ 28.607,06 pelo Município).
O sobrestamento do feito decorre diretamente da vinculação ao Tema nº 1.169 e da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspender todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia até a definição da tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A determinação de sobrestamento de recurso especial é legítima quando o caso concreto guarda correlação com tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
A execução individual de sentença coletiva condenatória genérica que demande apuração complexa do quantum debeatur deve ser precedida de liquidação prévia.
A simples alegação de ausência de necessidade de liquidação não afasta, por si só, a aplicação do sobrestamento quando o juízo originário e a instância revisora reconhecem a complexidade do caso.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a” e III, 1.035, §5º, 1.036, 1.037, II, 1.040 e 1.041.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.978.629 (Tema nº 1.169), Corte Especial, decisão de afetação em 05.10.2022; TJES, AI nº 5012250-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000

RECORRENTE:
DILMA DOS SANTOS VIDAL

ADVOGADOS DA RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559 E
ANGELA MARIA PERINI - OAB ES5175

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

VOTO

DILMA DOS SANTOS VIDAL

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
12543800
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
10850426
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou a suspensão do processamento do
RECURSO ESPECIAL,
interposto pela Recorrente, até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento em caráter repetitivo
do
REsp nº 1978629 - Tema n° 1.169.

Irresignada, a Recorrente sustenta que
“a decisão que determinou o sobrestamento do feito foi proferida de ofício, sem prévia manifestação das partes”,
e que
“, a sentença homologatória coletiva não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores ativos, aposentados, falecidos/pensionistas do município da Serra) quanto sua abrangência objetiva (a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99 e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação).”

Com efeito, é notório que o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou determinado o sobrestamento do
Apelo Nobre
até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1978629
– Tema 1.169
,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

DILMA DOS SANTOS VIDAL

ADVOGADOS DA RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559 E
ANGELA MARIA PERINI - OAB ES5175

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

DECISÃO

DILMA DOS SANTOS VIDAL
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
6943622
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
5314012
), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, conferiu provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
assim como determinou a
SUSPENSÃO
do feito originário no
Juízo de primeiro grau
, a fim de anular a
DECISÃO
que homologou os cálculos apresentados pela Recorrente, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

Preliminar de intempestividade
:

1.
Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20/10/2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do
MUNICÍPIO DE SERRA
somente ocorreu em 24/10/2022, ou seja, a contagem do prazo foi deflagrada em 25/10/2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 08/12/2022.

2.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal
:

1.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o
MUNICÍPIO DA SERRA
não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo
conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

2.
A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

3.
A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a agravada
DILMA DOS SANTOS VIDAL
apresentou um valor devido de R$97.462,90 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$28.607,06 (vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e seis centavos).

4.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pela autora ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.

5.
A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18/10/2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

6.
Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000. Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. JULGADO EM 27/06/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
6587706
).

Irresignado, o Recorrente aduz afronta ao
artigo 141, 203, §1º, 489, §1º, 1.009, 1.013, do Código de Processo Civil.

Devidam
ente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
pelo desprovimento (id.
7317623
).

Na espécie, verifica-se que o Órgão Julgador anulou a
Decisão
que
“homologou os cálculos apresentados pelo autor, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.”

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em Decisão exarada em 0
5/10/2022
, afetou para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, a seguinte questão: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.” (
REsp nº 1978629 - Tema n° 1.169).

A propósito, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, confira-se o teor da Ementa do sobredito paradigma:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO.

1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.

Isto posto, considerando o liame do núcleo da tese recursal com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STJ,
REsp nº 1978629
– Tema 1.169), ex vi da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o presente processo se distingue do
Tema 1169, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
visto que o caso não depende de liquidação, pois são necessários apenas meros cálculos aritméticos para execução.

Sobreleva consignar, por oportuno e relevante, que a questão a ser dirimida no julgamento do
Tema nº 1169/STJ
restou assim estabelecida:

“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Nesse contexto, a
Câmara Julgadora
, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, reputou imprescindível a liquidação prévia do título judicial, visto “
a necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos”
,

verbatim:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

Preliminar de intempestividade
:

1.
Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20/10/2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do
MUNICÍPIO DE SERRA
somente ocorreu em 24/10/2022, ou seja, a contagem do prazo foi deflagrada em 25/10/2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 08/12/2022.

2.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal
:

1.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o
MUNICÍPIO DA SERRA
não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo
conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

2.
A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

3.
A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que a agravada
DILMA DOS SANTOS VIDAL
apresentou um valor devido de R$97.462,90 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$28.607,06 (vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e seis centavos).

4.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pela autora ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.

5.
A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18/10/2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

6.
Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012250-15.2022.8.08.0000. Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. JULGADO EM 27/06/2023)

Em sendo assim, considerada a pendência de elementos necessários ao início do Cumprimento de Sentença e, por conseguinte, a imposição de prévia liquidação do título judicial, tem-se que o presente caso se encontra abrangido pela suspensão determinada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, insta ressaltar que
esta
Egrégia Vice-Presidência,
ao

determinar o sobrestamento do feito, apenas cumpriu
determinação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de
que devem ser suspensos todos os processos que necessitem de liquidação prévia para a execução individual de sentença coletiva, e tramitem no território nacional, nos termos do
artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, considerando que a questão em exame amolda-se, perfeitamente, a esse tema, com o permissivo do
artigo 1.035, § 5º, bem como o artigo 1.037, inciso II do Código de Processo Civil,
o caso é mesmo de sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno, a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1978629
– Tema 1.169,
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.